Tribunal: TJPA
Processo: 0802431-03.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802431-03.2021.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LGPD. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0802431-03.2021.8.14.0024, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por RL Indústria e Comércio Importação e Exportação de Madeiras LTDA – EPP. A ação decorre do pagamento, pela autora, de boleto fraudado com aparência idêntica à fatura original de energia, enviado por e-mail com dados adulterados, fato que resultou em prejuízo financeiro e ameaça de interrupção no fornecimento do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária pelo pagamento indevido de boleto fraudado, com base em falha na prestação do serviço e na proteção de dados do consumidor; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem produção de provas requeridas pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa e suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano.

Está configurada a falha na prestação do serviço, pois a fraude somente foi possível devido ao acesso indevido a dados específicos e restritos da unidade consumidora, os quais estavam sob a guarda da concessionária, atraindo a aplicação da LGPD (art. 42).

A alegação de caso fortuito externo (fato de terceiro) não se sustenta, pois o golpe do boleto foi viabilizado por falhas no sistema de segurança da empresa, que permitiram o vazamento ou uso indevido de dados pessoais e sensíveis.

A concessionária reconheceu divergência no código de barras e agente arrecadador, mas não adotou medidas internas suficientes para apuração dos fatos nem para evitar a reiteração do golpe, o que reforça o nexo causal e o dever de indenizar.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, uma vez que a parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, implicando concordância com a forma de instrução adotada.

A robustez do acervo probatório (boletim de ocorrência, faturas legítima e fraudulenta, comprovante de pagamento, e comunicações com a concessionária) afasta a necessidade de outras provas e legitima a procedência parcial do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada com uso de dados sigilosos do consumidor, quando evidenciada falha na prestação do serviço e insuficiência de mecanismos de segurança no envio de faturas eletrônicas.

A ocorrência de golpe do boleto com uso de informações restritas da unidade consumidora atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, impondo o dever de indenizar.

Não há cerceamento de defesa quando a parte anuí com o julgamento antecipado da lide e o feito se encontra suficientemente instruído com provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; LGPD, arts. 5º, VI, e 42; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJ-SP, AC 1000533-25.2021.8.26.0286, Rel. Des. Mourão Neto, j. 25.08.2022; TJ-PR, AC 0004747-26.2022.8.16.0058, Rel. Des. Elizabeth Rocha, j. 26.06.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
em face da
decisão monocrática
proferida nos autos da Apelação Cível nº 0802431-03.2021.8.14.0024, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por
RL Indústria e Comércio Importação e Exportação de Madeiras LTDA - EPP
.

A decisão agravada, fundamentada no art. 932, IV, do CPC, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, entendendo configurada a falha na prestação do serviço que resultou em fraude contra o consumidor (pagamento de fatura falsa de energia elétrica, no valor de R$ 65.469,44), com base em provas documentais idôneas e em circunstâncias amplamente divulgadas em operações policiais.

Em suas razões recursais, constantes do id nº 25794636, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) que não há comprovação da responsabilidade da concessionária pela fraude perpetrada por terceiros, tratando-se de caso fortuito externo; (ii) que a decisão monocrática não considerou que o boleto falso foi gerado por agente externo sem qualquer falha no sistema da Equatorial; (iii) que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento sem produção de provas requeridas; e (iv) que não estariam presentes os requisitos para a responsabilização objetiva nem para a indenização por danos morais e materiais. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado.

O recorrido apresentou
contrarrazões ao agravo interno
no id nº 26420781, defendendo, em suma: (i) a regularidade da decisão monocrática, que aplicou corretamente a teoria do risco do empreendimento; (ii) a responsabilidade da concessionária pelo vazamento de dados pessoais do consumidor e pela falha no envio da fatura, o que possibilitou o golpe; (iii) a suficiência do conjunto probatório existente nos autos; e (iv) a inexistência de nulidade a ser sanada, razão pela qual requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à análise da
decisão monocrática
que negou provimento à apelação da concessionária
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo a sentença que a condenou a
indenizar a empresa autora por danos materiais e morais
, decorrentes do pagamento de boleto fraudado, supostamente encaminhado por e-mail com aparência idêntica ao da concessionária.

A alegação de cerceamento de defesa pela apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. não merece prosperar, pois resta incontroverso nos autos que a própria parte requerente solicitou expressamente o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica da petição constante no id 23213038 do processo.

Tal manifestação configura anuência expressa com o encerramento da fase instrutória, afastando qualquer nulidade por supressão indevida da instrução probatória. Trata-se de ato processual inequívoco, regido pelo princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que impede à parte recorrer de decisão prolatada conforme o rito por ela mesmo requerido.

Portanto, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois não há nulidade onde há
concordância expressa da parte com a forma de tramitação processual adotada pelo juízo
.

No mérito, a agravante sustenta, em suma, que não há responsabilidade objetiva da empresa, pois a fraude foi praticada por terceiros, constituindo-se em fato de terceiro (fortuito externo), que exclui a responsabilidade civil nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do CDC. Argumenta, ainda, cerceamento de defesa e necessidade de produção de outras provas.

Pois bem.

A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviço público essencial sob regime de concessão, aplica-se a teoria do risco administrativo, conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Em situações que envolvam relação de consumo, como no caso em exame, a
responsabilidade é objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É incontroverso nos autos que a autora, empresa consumidora de grande porte, recebeu por e-mail — canal habitual de envio — uma fatura idêntica à verdadeira, porém com código de barras alterado e dados bancários adulterados. Tal documento fraudulento foi prontamente pago, vindo posteriormente a Equatorial a considerá-lo inadimplido, reativando a cobrança e ameaçando interrupção do serviço essencial, o que motivou a judicialização.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora comprovou documentalmente que:

·

Recebia mensalmente as faturas por e-mail enviado pela concessionária;

·

Recebeu, em abril de 2021, fatura com os mesmos dados da empresa, mas com o código de barras alterado;

·

Realizou o pagamento no valor de R$ 65.469,44;

·

Foi posteriormente cobrada pela mesma fatura como se não tivesse sido quitada;

·

A concessionária foi comunicada do ocorrido e limitou-se a considerar a reclamação como “improcedente”.

A fraude perpetrada, como se extrai dos elementos probatórios,
somente foi possível em razão do acesso indevido a informações específicas e restritas
, que envolviam:

·

dados cadastrais da unidade consumidora;

·

histórico de consumo;

·

valor exato da fatura;

·

numeração da conta contrato;

·

formato da fatura enviado por e-mail institucional.

Esses elementos não são de acesso público ou facilmente dedutíveis. Assim, presume-se que houve vazamento ou exposição indevida de dados protegidos, o que atrai o regime da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O
art. 42 da LGPD
é taxativo:

"O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo."

A concessionária de energia, na condição de controladora dos dados pessoais do consumidor (art. 5º, VI, da LGPD), é responsável pela guarda, integridade, sigilo e destinação adequada desses dados, sobretudo quando utilizados em processos automatizados e rotineiros de cobrança, como no envio de faturas eletrônicas.

Desta forma, configurada está a
falha na prestação do serviço
, consistente na insuficiência de mecanismos de segurança capazes de garantir o envio seguro das faturas, o que vulnerabilizou o sistema e possibilitou a interceptação e substituição da cobrança legítima por boleto adulterado.

A própria agravante reconheceu, na via administrativa, divergência no código de barras e no agente arrecadador, mas não adotou providências suficientes para apuração interna ou cooperação com a empresa fraudada.

É de se reconhecer que houve falha na prestação do serviço, pois os dados da consumidora foram claramente utilizados para fabricação de boleto falso, com aparência idêntica ao verdadeiro, e o e-mail fraudulento substituiu o habitual canal de envio.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova técnica ou perícia que isente a Equatorial da responsabilidade pelo ocorrido, a qual, aliás, não promoveu investigação interna eficaz nem colaborou com as autoridades policiais para identificação do responsável pelo golpe.

É imperativo concluir que, se a concessionária opta pelo uso de canais eletrônicos para envio de cobranças, deve garantir sua segurança com os melhores meios técnicos disponíveis. Não o fazendo, responde pelo risco do empreendimento, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, conforme entendimento do STJ:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art . 44 da LGPD).6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento) .7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Portanto, correta a decisão monocrática que reconheceu a procedência parcial do pedido, condenando a empresa apelante ao ressarcimento do valor pago indevidamente (R$ 65.469,44) e à indenização por danos morais, dada a relevância econômica do golpe, o abalo à reputação da empresa consumidora e o risco iminente de corte no fornecimento de energia elétrica.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, registro que
o feito foi instruído com farta documentação
, incluindo boletim de ocorrência, cópia do boleto verdadeiro e do fraudulento, comprovantes de pagamento e comunicações com a Equatorial. Diante desse conjunto robusto, não se justifica a produção de provas adicionais, tampouco a alegação de nulidade da sentença.

Seguem decisões em casos análogos:

Consumidor e processual. Ação de indenização por danos material e moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores, por força do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Pagamento de fatura falsa, encaminhada por e-mail. Falha na prestação de serviços evidenciada, na medida em que os fraudadores tiveram acesso às informações do consumidor, porque idênticas as faturas falsa e verdadeira, salvo quanto ao código de barras. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10005332520218260286 SP 1000533-25.2021.8 .26.0286, Relator.: Mourão Neto, Data de Julgamento: 25/08/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

RECURSO INOMINADO. Ação de indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente. Recurso das rés. Cartão de crédito. Após vencimento da fatura, autora realizou contatos com as rés visando a reemissão do boleto para pagamento das faturas (documentos de fls. 101 e 117). Recebimento de faturas falsas por e-mail, contendo identificação da ré Midway e todos os dados da autora, seguido de quitação. Não reconhecimento do pagamento em razão da fraude e negativação do nome da autora. Falha na prestação de serviços configurada e reconhecimento da responsabilidade das rés. Boleto fraudulento que não ostentava elementos visíveis de fraude ou discrepâncias grosseiras a indicar falta de cautela da autora, se comparado com o verdadeiro. Conteúdo e diagramação visual compatíveis, além de recebimento por email após contatos telefônicos, autorizam o reconhecimento da boa-fé da autora ao acreditar em sua autenticidade e validade. Ausência de provas, por parte das rés, da adoção de diligências necessárias à prevenção de falsificações em seu domínio virtual e disponibilização de meios de pagamento idôneos em seu sistema, bem como à guarda dos dados cadastrais de seus clientes. Danos morais configurados. Situação que extrapola o mero dissabor cotidiano. Permanência de negativação por quase dez dias. Exclusão após novo pagamento, antes do ajuizamento da ação. Abalo de crédito e ofensa aos direitos da personalidade evidentes. Valor da indenização por danos morais que deve ser mantido (R$ 10.000,00), porquanto fixado em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10115176020208260009 SP 1011517-60.2020.8 .26.0009, Relator.: Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro, Data de Julgamento: 02/09/2021, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA FRAUDADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – (1) INCONTROVÉRSIA SOBRE A OCORRÊNCIA DO ESTELIONATO CIBERNÉTICO - FRAUDADOR QUE APÓS ACESSAR A CONTA VIRTUAL DA AUTORA JUNTO À COPEL E ALTERAR O E-MAIL ALI CADASTRADO PARA ENVIO DA FATURA DIGITAL, ADULTEROU O CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA POSTERIORMENTE RECEBIDA, REMETENDO-A À CONSUMIDORA COM E-MAIL SIMILAR ÀQUELE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITISSEM QUE A AUTORA DESCONFIASSE DA AUTENTICIDADE DA FATURA RECEBIDA E PAGA – PRÁTICA DELITIVA QUE NÃO RESULTOU DA ALEGADA FACILIDADE DA SENHA ORIGINAL CADASTRADA, MAS DE FALHA DA COPEL QUANTO À SEGURANÇA DO SEU SISTEMA VIRTUAL E DAS INFORMAÇÕES RESPEITANTES ÀS SUAS UNIDADES CONSUMIDORAS, TANTO QUE FORAM VÍTIMAS DO MESMO GOLPE VÁRIAS OUTRAS EMPRESAS COM PERFIL SEMELHANTE À AUTORA (UNIDADE CONSUMIDORA QUE FAZ USO DE ALTA TENSÃO), QUE RECEBEM POR MEIO ELETRÔNICO A FATURA MENSAL COM VALOR EXPRESSIVO – AUSÊNCIA DA SEGURANÇA NECESSÁRIA NO SISTEMA VIRTUAL DA COPEL QUE FALHOU QUANTO À GUARDA DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO VÍNCULO COM A AUTORA – DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA VERIFICADO – (2) BANCO/RÉU QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO NO PAGAMENTO DA FATURA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479 DO STJ – PREJUÍZO GERADO POR FORTUITO EXTERNO, SEM GUARDAR RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR DO BANCO/RÉU – (3) SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA EM RELAÇÃO À RÉ/COPEL, COM A READEQUAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PR 00047472620228160058 Campo Mourão, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

Conclusão

Ante o exposto
, nego provimento ao agravo interno,
mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 01/07/2025